Tribunal: TJDFT
Processo: 0703992-71.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI N. 911/69. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

2. Após diversas tentativas frustradas de cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária, houve determinação do Juízo a quo no sentido de se comprovar a localização do bem, por meio de fotografia ou outra prova idônea, ou de se requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução para a entrega de coisa. 2.1. Apesar de não ser exigível prova acerca da localização do veículo, tampouco por meio de fotografias, devem ser demonstrados elementos mínimos de que a diligência obterá êxito.

3. A cooperação entre as partes, prevista no art. 6o do CPC, dirige-se a todos os sujeitos processuais, devendo ser observada para que seja proferida, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O referido princípio não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, indefinidamente, diligências desprovidas de elementos que demonstrem a sua efetividade, a fim de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor.

4. Diante do manifesto desinteresse do credor na conversão do feito em execução e do não fornecimento de endereço apto a tornar viável a citação do devedor e o cumprimento da liminar, mesmo intimado a fazê-lo, a extinção do processo sem resolução do mérito fundada no art. 485, inciso IV, do CPC é a medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e desprovido.